Tribunal: TJSP
Processo: 2013536-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa física. Decisão que indeferiu os benefícios concedidos à agravante. Insuficiência de recursos demonstrada. Documentos capazes de comprovar a pretensa hipossuficiência econômica. Decisão reformada. Recurso provido.